Tribunal: TJDFT
Processo: 0752116-72.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
Órgão: 1a Câmara Cível Espécie: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) No do Processo: 0752116-72.2020.8.07.0000 IMPETRANTE: JULIO CESAR NUNES REPRESENTANTE LEGAL: VICTOR CESAR PERRUCHO NUNES IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intime-se o Impetrante que se manifeste sobre a petição Id. 22513649, no prazo de 5 (cinco) dias. Brasília, 19 de janeiro de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora